Tribunal: STF
Processo: ARE 1450591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A revisão criminal é ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorre erro judiciário.



    2. A segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada, não podendo os casos ser indefinidamente discutidos. Assim, devem ser observadas as hipóteses estritas de cabimento da revisão previstas no art. 621 do CPP.



    3. Não cabimento, no caso em tela, do pedido revisional, ante a não constatação da presença de nenhuma das hipóteses autorizadoras do seu manejo.



    4. Agravo regimental não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, no que pertine a presente revisão criminal, não visualizo equívoco na sentença.



    De fato, o tipo é polinucleado e o réu utilizou os selos, no mínimo, mediante a postagem de cinco lotes de correspondências, temporalmente sequenciados, havendo, ainda, um milhão e quinhentos mil objetos selados em uma unidade postal.



    Logo, a exasperação da reprimenda na fração de 2/3 foi absolutamente adequada, sopesada a realidade fática do caso e a sedimentada jurisprudência existente acerca do quantitativo de atos a refletir determinada fração de elevação.



    Em verdade, não fosse a ficção do crime continuado, a situação criminal do réu seria mais condizente com o vulto da empreitada, nos seus aspectos quantitativo e financeiro. Todavia, a aludida regra penal o beneficiou, incontroversamente.



    A resenha sobre a tipicidade da conduta incriminadora, com analogia aos crimes de moeda falsa e de tráfico de entorpecentes não favorecem o agente.



    Com efeito, a vingar a pretensão articulada, rarefeita seria a hipótese de crimes de moeda falsa ultimados em concurso material ou mesmo em continuidade delitiva. E isso pelo singelo fato de que, sim, a introdução pressupõe anterior guarda ou o usual trazer consigo a nota mendaz. Entretanto, essencial à responsabilização criminal é o ato efetivamente praticado pelo agente. Em um caso exemplificativo, ele introduz a cédula falsa em vários estabelecimentos comerciais diversos, distantes entre si, na mesma ou em diversa praça.



    Na controvérsia ora examinada, o requerente utilizou os selos falsos em postagens subsequentes. Logo, é essa a primaz ação perpetrada que materializa o seu ânimo de agir, revelando o dolo que qualifica a aquisição dos selos espúrios.



    No tocante à higidez do preceito secundário do tipo incriminador, porque ausente a definição objetiva da pena mínima, o precedente colacionado pela Relatoria nos aclaratórios esclarece disso decorrer a opção legislativa de deixar ao critério prudente e motivado do Julgador o estabelecimento de tal parâmetro (TRF3, 5ª T., ACR 00039040720114036181 - APELAÇÃO CRIMINAL – 68778, Rel. Des. ANDRÉ NEKATSCHALOW, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/03/2017).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente